Tribunal: TJBA
Processo: 8001690-17.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001690-17.2023.8.05.0127 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARMINHA MARTINHA DO NASCIMENTO Advogado(s): PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente ação de cancelamento de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. O juízo de origem considerou válido o contrato firmado com assinatura a rogo, com base na presença de duas testemunhas. A autora negou ter contratado o empréstimo e alegou fraude, pleiteando a nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e compensação por dano moral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação expressa da pessoa que teria assinado a rogo, aliada à inexistência de prova da anuência da autora, acarreta a nulidade do contrato bancário e, em caso afirmativo, se é devida indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir O contrato firmado com assinatura a rogo não indicou quem assinou em nome da contratante, tampouco há prova de que a autora tenha autorizado tal prática, em violação ao art. 595 do Código Civil. Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço. A cobrança indevida em benefício previdenciário autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC, ante a ausência de engano justificável. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Declarada a nulidade do contrato. Condenado o banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato bancário firmado com assinatura a rogo quando não há identificação do rogatário nem comprovação de autorização expressa da parte supostamente contratante. 2. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato não reconhecido pelo consumidor. 3. A ausência de engano justificável enseja a devolução em dobro dos valores cobrados, conforme o art. 42, p.u., do CDC.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I e III, e 595; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 489, §1º, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.580.432/CE, TJ-BA - Apelação: 8128617-52.2022.8.05 .0001 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023, Apelação, Número do Processo: 8000156- 6.2020.8.05.0136, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 01/05/202, TJ-CE - Apelação Cível: 0200878-45.2023.8.06.0113 Jucás, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 28/02/2024; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001690-17.2023.8.05.0127, em que figuram como apelante CARMINHA MARTINHA DO NASCIMENTO e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R8